Tribunal: TRF3
Processo: 5029879-38.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
114/775)

5029879-38.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5029879-38.2024.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: JIESI ROGERIO CORREIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA SANTOS DE AQUINO - SP356010-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

– Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de omissão administrativa no cumprimento de acórdão da Junta de Recursos do CRPS.

II. Questão em discussão

– Possibilidade de conhecimento do recurso quando as razões recursais inovam em relação ao pedido inicial.

III. Razões de decidir

– A questão referente ao julgamento dos aclaratórios, em 30.01.2025, em que a junta recursal anulou o acórdão anteriormente proferido e deu provimento integral ao recurso com a concessão com o reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, suscitada nas razões de apelação, não foi mencionada na petição inicial e, em obediência ao princípio da congruência (consubstanciado no artigo 492 do Código de Processo Civil), não foi enfrentada na sentença. Destarte, constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida nesta sede.

IV. Dispositivo

– Apelação não conhecida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5029879-38.2024.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: JIESI ROGERIO CORREIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA SANTOS DE AQUINO - SP356010-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Apelação interposta por Jiesi Rogério Correia contra sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem e julgou improcedente o pedido que objetivava o imediato cumprimento do acórdão da 20a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social (no 14346/2024), com a implantação do benefício reconhecido pela autarquia (Id 334707541).

Aduz (Id 334707545) que:

a) após anos de trâmite administrativo, obteve, em 31.08.2024, por meio de decisão proferida pela 20a Junta de Recursos, o reconhecimento do direito à concessão do benefício de aposentadoria especial;

b) constatou, mediante análise do acórdão, que poderia obter benefício mais vantajoso, razão pela qual opôs, 04.09.2024, embargos de declaração perante órgão;

c) no julgamento dos aclaratórios, em 30.01.2025, a junta recursal anulou o acórdão anteriormente proferido e deu provimento integral ao recurso com a concessão com o reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição;

d) o mandamus tem como objetivo a implantação do benefício concedido, já que houve o decurso do prazo para recursos;

e) a Lei n.o 9.784/99, em seus artigos 48 e 49, estabelece o prazo de até 30 dias para que seja proferida decisão no processo no âmbito da administração pública federal.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

O parecer ministerial é no sentido de que seja desprovido o recurso (Id 334982081).

Intimado se manifestar sobre a ausência de impugnação específica em seu recurso (Id 353022700), o apelante requer o conhecimento da apelação (Id 354166404).

É o relatório.

phs/ialima

VOTO

I – Dos fatos

Mandado de segurança impetrado por Jiesi Rogerio Correia contra ato praticado pelo Chefe do Serviço de Centralização da Análise de Reconhecimento de Direitos – SRSE I, para que fosse determinado o imediato cumprimento do acórdão proferido pela 20a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social (no 14346/2024), com a implantação do benefício reconhecido.

Para melhor compreensão da questão, faço uma breve exposição dos fatos, tais como apresentados nos autos:

a) o autor requereu a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço em 28.10.2019 (Id 334707271), o que foi indeferido;

b) protocolizado recurso ordinário em 28.07.2022, foi provido parcialmente pela 20a Junta de Recursos em 31.08.2024 com o reconhecimento de períodos de atividade especial, os quais permitiram a concessão do benefício pleiteado, não implementado, todavia, até a data de impetração deste mandado de segurança, em 31.10.2024.

II – Da apelação

O recurso da apelante não deve ser conhecido.

Afirma o apelante que a sentença deve ser reformada para determinar a implementação do benefício reconhecido pela autarquia previdenciária em 30.01.2025 (Id334707546). Todavia, o pedido inicial se refere à implementação do benefício objeto do acórdão n.o 14346/2024, proferido em 31.08.2024 (Id 334707274).

Verifica-se que a informação da oposição dos embargos declaratórios e da decisão que os acolheu, a fim de anular o acórdão proferido anteriormente e conceder o benefício requerido, objeto da apelação, não foi mencionada na petição inicial, razão pela qual, em obediência ao princípio da congruência (consubstanciado no artigo 492 do Código de Processo Civil), não foi enfrentada na sentença. Destarte, constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida nesta sede.

É de rigor, portanto, o não conhecimento do apelo, visto que a sentença se mantém pelo seu fundamento, não atacado no recurso. Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TEMPO ESPECIAL . TEMA 1124/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.

I . Caso em exame Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática. O INSS sustenta a impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo, e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão Definir se as questões suscitadas pelo INSS no agravo interno podem ser conhecidas, diante da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal .

III. Razões de decidir As teses deduzidas no agravo interno, relativas ao termo inicial dos efeitos financeiros e à condenação em honorários, configuram inovação recursal, pois não foram objeto da apelação do INSS. Assim, operou-se a preclusão consumativa ( CPC, art. 507) . A inovação recursal em sede de agravo interno não é admitida. IV. Dispositivo e tese Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: Questões não suscitadas em apelação não podem ser conhecidas em agravo interno, sob pena de preclusão consumativa, sendo vedada a inovação recursal em sede de agravo interno . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 507, 932, III, e 1.021; Lei 8 .213/91, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel . Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03/09/2014; STJ, EAREsp 146.473/ES, Rel . Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 11/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.302 .529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/11/2023 .

(TRF-3 - ApCiv: 51761177120214039999, Relator.: JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 16/10/2025, 8a Turma, Data de Publicação: 21/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DNIT. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO . INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1. Não se conhece de recurso em que se pretende introduzir questões não veiculadas anteriormente, por se tratar de inadmissível inovação recursal . 2. Apelação não conhecida.

(TRF 4a Região, Terceira Turma, AC 50068401420234047104, Rel. CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, j. 19/11/2024, 3a Turma, Data de Publicação: 19/11/2024)

III – Do dispositivo

Ante o exposto, não conheço da apelação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

– Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de omissão administrativa no cumprimento de acórdão da Junta de Recursos do CRPS.

II. Questão em discussão

– Possibilidade de conhecimento do recurso quando as razões recursais inovam em relação ao pedido inicial.

III. Razões de decidir

– A questão referente ao julgamento dos aclaratórios, em 30.01.2025, em que a junta recursal anulou o acórdão anteriormente proferido e deu provimento integral ao recurso com a concessão com o reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, suscitada nas razões de apelação, não foi mencionada na petição inicial e, em obediência ao princípio da congruência (consubstanciado no artigo 492 do Código de Processo Civil), não foi enfrentada na sentença. Destarte, constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida nesta sede.

IV. Dispositivo

– Apelação não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu não conhecer da apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão